Tribunal: TJES
Processo: 5008554-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008554-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON PASSOS DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DISCOPATIA DEGENERATIVA. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE NO CERTAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EMERSON PASSOS DA SILVA, pelo CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que declarou a nulidade do ato de eliminação do autor no exame de sanidade física e mental, permitindo seu prosseguimento no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil, com possibilidade de nomeação e posse, caso aprovado.

O CEBRASPE sustenta a legalidade da eliminação do candidato, alegando que o edital deve ser seguido rigorosamente, que a condição de discopatia degenerativa é incapacitante, e que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação médica.

O autor, EMERSON PASSOS DA SILVA, recorre para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o artigo 85, §8º, do CPC.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpõe recurso adesivo para atribuir exclusivamente à banca examinadora a responsabilidade pelo ônus da sucumbência, alegando não ter dado causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato no exame de sanidade física e mental foi legítima; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados; (iii) determinar se é cabível o recurso adesivo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato com base na existência de discopatia degenerativa não é automática, devendo ser avaliada sua efetiva incapacidade para o cargo. O edital exige que o exame de sanidade física e mental comprove a aptidão do candidato para as funções do cargo, não sendo suficiente uma justificativa genérica sem exame clínico específico.

O parecer da junta médica não fundamenta de forma suficiente a incapacidade do candidato, sendo genérico e desconsiderando exames médicos que atestam sua plena aptidão laboral, além do fato de já exercer cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar sem restrições.

O princípio da razoabilidade veda a exclusão de candidato com base em mera possibilidade futura de agravamento da condição de saúde.

A jurisprudência do TJES reconhece a necessidade de fundamentação específica e detalhada para a eliminação de candidatos em concursos públicos, não admitindo pareceres genéricos sem demonstração concreta da incapacidade laboral.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível, pois sendo o valor da causa irrisório, deve ser aplicado o artigo 85, §8º, do CPC.

O recurso adesivo do Estado do Espírito Santo é inadmissível, pois, conforme o artigo 997, §1º, do CPC, só pode ser interposto em casos de sucumbência recíproca, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do CEBRASPE desprovido. Recurso de EMERSON PASSOS DA SILVA provido para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00. Recurso adesivo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não conhecido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em exame de sanidade física e mental de concurso público deve ser fundamentada em laudos específicos e individualizados, não bastando parecer genérico que não demonstre a efetiva incapacidade para o cargo.

O princípio da razoabilidade impede a exclusão de candidato com base em mera possibilidade futura de agravamento de condição de saúde.

O recurso adesivo é cabível apenas em casos de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 997, §1º, do CPC.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008554-59.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
EMERSON PASSOS DA SILVA

APELADO(S)/APELANTES(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EMERSON PASSOS DA SILVA
, por
CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no Id 11481860 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória nos autos da ação ordinária, que julgou procedente o pedido autoral para o fim de declarar a nulidade do ato de eliminação do autor no exame de sanidade física e mental, possibilitando seu prosseguimento no certame, de modo que, acaso seja aprovado, possa ser nomeado e empossado no cargo de Delegado de Polícia Civil, após o trânsito em julgado.

O apelante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, aduzindo que: a) edital do concurso público é a norma que rege o certame e deve ser seguido rigorosamente por todos os candidatos; b) o recorrido foi eliminado em razão de discopatia degenerativa associada a protrusão discal posterior, condição prevista no edital como incapacitante; c) o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora nos critérios de avaliação médica, pois isso violaria o princípio da separação dos poderes; d) o laudo apresentado pelo recorrido não pode prevalecer sobre a decisão da junta médica, que avaliou o candidato com base nos critérios estabelecidos no edital.

Em seu recurso, o apelante EMERSON PASSOS DA SILVA requer a reforma parcial da sentença para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais e arbitrá-los na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Por fim, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso
adesivo
argumentando que, sobre a distribuição do ônus da sucumbência, como o autor impugna etapa do concurso realizada exclusivamente pela CEBRASPE, o Ente Público não deu causa ao ajuizamento da ação, devendo ser determinado que a sucumbência seja ônus exclusivo da Banca Examinadora.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

Passo ao exame das apelações
em separado
.

DO RECURSO DE CEBRASPE

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5003505-12.2023.8.08.0000.

De início, importa ressaltar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

No certame objeto dos autos, o item 10.3 e seguintes do Edital assim estabelecem:

10.3 DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL

10.3.1 O exame de sanidade física e mental terá caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto.

10.3.2 O exame de sanidade física e mental objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

10.3.3 O exame de sanidade física e mental estará sob a responsabilidade de junta médica designada pelo Cebraspe.

10.3.4 O exame de sanidade física e mental compreenderá, além de avaliação médica das condições de saúde (consulta médica) realizada por junta médica designada pelo Cebraspe, o envio de exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas, cuja relação consta do subitem 10.3.14 deste edital.

10.3.5 Serão aceitos exames laboratoriais e complementares e de laudos médicos decorrentes de avaliações médicas especializadas realizados, no máximo, nos 180 dias anteriores à data de entrega dos exames.

(...)

10.3.9 Os relatórios das avaliações médicas especializadas, os exames laboratoriais e complementares apresentados serão considerados em seu conjunto pela junta médica, em complementação à avaliação médica das condições de saúde.

10.3.10 A partir da avaliação médica das condições de saúde, da avaliação dos relatórios das consultas médicas especializadas e da avaliação dos exames laboratoriais e complementares entregues, o candidato será considerado apto ou inapto.

(...)

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

(...)

b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço invertebral (protusão e/ou extrusão discal);

Desta feita, conforme a previsão referenciada, sendo constatado quadro de discopatia, o candidato foi considerado inapto e, portanto, nos termos do item 10.3.1, eliminado do certame.

Além disso, ao apreciar o recurso interposto pelo ora Apelado, a Banca Examinadora Apelante apresentou a seguinte justificativa para a sua eliminação:
“De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois é portador(a) de discopatia degenerativa a nível de L4-L5 e L5-S1, associada a protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural. Tais achados foram confirmados pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista na inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital, a saber: "b) discopatia (doença degenerativa discal), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal)”. A junta informa ainda que esta condição é incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.”

Todavia, depreende-se do exame do acervo probatório produzido nos atos que a condição apresentada pelo Apelado
não
implica automaticamente em sua incapacidade laborativa para o cargo almejado, sobretudo se considerado que não possui limitação presente, atual.

Nesse sentido, estabelece o item 10.3.2 supracitado que “O exame de sanidade física e mental
objetiva aferir se o candidato goza de plenas condições de saúde física
e mental para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.”

Ademais, relativamente às condições físicas atuais do apelado, além de o Parecer da Junta Médica apresentar tão somente observações genéricas,os laudos médicos e exames juntados evidenciam que ele está em plenas condições laborais (Id’s 23049303 e 23048887), valendo ressaltar outrossim que exerce atualmente o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sem nenhuma restrição de ordem médica.

Outrossim, considero que vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato em razão de mera possibilidade de incapacitação futura.

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal teve oportunidade de se manifestar diversas vezes. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO –
SOLDADO COMBATENTE – EXAMES DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE – INAPTIDÃO DO CANDIDATO – PARECER GENÉRICO PELA JUNTA MILITAR MÉDICA ACERCA DA PATOLOGIA – ATO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADO
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.” (AgInt. no RMS n. 69.732/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa. 2. No caso vertente, resta ausente a efetiva motivação do ato administrativo, mormente porque a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose do candidato, o que obsta que o Poder Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato impugnado, inviabilizando, por conseguinte, a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, o que implica na potencial fragilidade da exclusão do candidato. 3. O perigo de exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando, em especial, a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. (TJES; AI nº 5013840-90.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital.
3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato. 4. O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência. 5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; AI nº 5010629-46.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INAPTIDÃO DE SAÚDE – PORTADOR DE ESCOLIOSE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAME CLÍNICO NA EMISSÃO DE PARECER DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE
– DESRESPEITO DO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deslinde da questão veiculada no presente recurso é necessário perquirir a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2022, na sexta etapa, destinada a Inspeção de saúde, diante da constatação pela Junta Militar de Saúde de ser
“portador de escoliose
”.
2. Em análise dos documentos constantes nos autos, ao menos nesse grau de cognição, parece-me que a Junta Militar de Saúde não observou o disposto no art. 1º, §7º do Anexo IV do Edital que preceitua a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato. Isso porque no julgamento proferido que o declarou inapto consta apenas “diagnóstico de escoliose” e não há laudo médico que pudesse resguardar a conclusão da Junta sobre o grau do quadro clínico do autor. Por outro lado, os laudos médicos juntados pelo agravado atestam que o autor possui ‘discreto desvio escoliótico de coluna toraco lombar, sem comprometimento da capacidade funcional de coluna’, estando apto às atividades laborativas sem restrição”.
Além disso, resta evidenciado o grave risco de lesão para o agravado, pois o concurso está em andamento. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI nº 5011384-70.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 14/12/2023)

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso do CEBRASPE e mantida a r. sentença nesse tocante.

DO RECURSO DE EMERSON PASSOS DA SILVA

Sem delongas, concluo que assiste razão ao apelante sobre a necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários arbitrados com base no §4º, do artigo 85, do CPC, sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista incidir a hipótese do parágrafo 8º do mesmo dispositivo, motivo pelo qual deve ser provido o recurso para fixar os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DO RECURSO ADESIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em primeiro lugar, conforme orientação do C. STJ,
o recurso adesivo corresponde a modo de interposição recursal, cabível
quando houver sucumbência recíproca entre as partes processuais
. Trata-se de recurso com subordinação legal formal, inexistindo subordinação em relação à matéria devolvida pelo recurso principal
. (

No mesmo sentido, o art. 997, § 1º, do CPC estabelece a possibilidade de interposição do recurso adesivo quando há mútua sucumbência entre as partes processuais (“§1º.
Sendo vencidos autor e réu
, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”).

Portanto, incabível o manejo do recurso adesivo pelo Estado do Espírito Santo na condição de totalmente vencido na ação, de modo que deveria utilizar a via adequada (apelação principal) para veicular a pretensão de reforma da imposição dos ônus sucumbenciais.

Logo, não deve ser conhecida a Apelação Adesiva.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
NÃO

CONHEÇO do recurso adesivo do Estado do Espírito Santo, CONHEÇO da apelação do CEBRASPE e NEGO PROVIMENTO, e CONHEÇO da apelação de EMERSON PASSOS DA SILVA e DOU PROVIMENTO para fixar os honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.